Tribunal: TJMT
Processo: 1008014-98.2018.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008014-98.2018.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 14.207.201/0001-79 (EMBARGADO), EURIPEDES BALSANUFO COSTA FERREIRA JUNIOR - CPF: 656.005.921-91 (ADVOGADO), RIVAEL FRANCISCO BRUNO - CPF: 773.885.001-97 (EMBARGANTE), JESSICA BRUNO AGUIAR - CPF: 051.024.311-88 (ADVOGADO), JESSICA BRUNO AGUIAR - CPF: 051.024.311-88 (ADVOGADO), RIVAEL FRANCISCO BRUNO - CPF: 773.885.001-97 (EMBARGADO), EURIPEDES BALSANUFO COSTA FERREIRA JUNIOR - CPF: 656.005.921-91 (ADVOGADO), SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 14.207.201/0001-79 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE - RESCISÃO DO CONTRATO POR CULPA DO PROMITENTE COMPRADOR - DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – TRÂNSITO EM JULGADO - ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RESP N. 1.740.911/DF (TEMA 1.002) –– TAXA DE FRUIÇÃO/OCUPAÇÃO OU ALUGUEL – ACOLHIMENTO- IPTU – RESPONSABILIDADE DO PROMITENTE COMPRADOR – COMPROVAÇÃO DE EXERCÍCIO DE POSSE- LOTE EDIFICADO -EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E ACOLHIDO- RECURSO DE APELAÇÃO DO EMBARGADO- DESPROVIDO- RECURSO DE APELAÇÃO DA CONSTRUTORA EMBARGANTE- PARCIALMENTE PROVIDO.

1-Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, OS JUROS DE MORA INCIDEM A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. 2. Recurso especial provido.” (REsp 1.740.911/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 22/08/2019).

2- Quanto ao pagamento do IPTU, não há dúvidas de que o referido imposto é de responsabilidade do promitente-comprador ora embargado, desde sua imissão na posse do imóvel até a efetiva desocupação do bem, ou seja, havendo débitos em aberto do período que o comprador foi possuidor do imóvel, estes devem ser de sua responsabilidade, tendo em vista, que a parte Embargada, edificou no lote objeto da lide, bem como usou a referida edificação como sua moradia, situação devidamente comprovado nos autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA em face de acórdão proferido em sede de Recurso de Apelação sob n. 1008014-98.2018.8.11.0015, que tramita originalmente perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. (202453178) por unanimidade, proveu parcialmente o recurso do SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, bem como da parte Embargada Srº RIVAEL FRANCISCO BRUNO.

Em apertada síntese, alega a embargante em suas razões sob ID. Num.(203988161) que houve contradição por parte do colegiado da 2ª Câmara Julgadora, ao condenar a Embargante a devolução dos valores pagos, acrescida da incidência dos juros de mora, a partir da citação, tendo em vista, não ter observado o entendimento já sedimentado da jurisprudência pátria, no sentido que a contagem dos juros de mora é a partir do Trânsito em Julgado, nos termos do tema 1002.

Fala da contradição no acórdão, que ao fundamentar acerca da retenção da taxa de fruição, mencionou que o terreno objeto da avença, estaria sem edificação, não fazendo jus a cobrança de fruição, por outro lado, restou comprovado que o embargado edificou no local, tanto que houve condenação à indenização em benfeitoria, as quais serão levantadas em sede de liquidação de sentença.

Por fim, fala que houve omissão/contradição, visto que o pagamento do imposto aqui em discussão (IPTU) é devido pelo comprador, desde o dia que supostamente tomou posse do imóvel, até a data da rescisão contratual. Assim, diz que é cabível a dedução dos valores correspondentes a débitos de IPTU desde a efetiva entrega do imóvel que se deu no ato da contratação, razão pela qual o deverá ser sanada a omissão e reformado o acórdão para a manutenção da sentença, conforme lançada nesse ponto. Assim, requer seja deferido o efeito infringente deste recurso, reformando a decisão colegiada, para determinar que a parte embargada seja responsável pelo pagamento do IPTU, bem como para que os juros de mora, incida a partir do Trânsito em Julgado, nos termos do tema 1002, e confirme a contradição existente em relação à taxa de fruição.

Sem Contraminuta (id. 205625656).

Síntese necessária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Pois bem.

Sem maiores delongas, entende-se que a argumentação coligida procede, mas não importa em modificação do julgamento.

O artigo 1.022 do CPC elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos aclaratórios:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

Pois bem, conforme deflui-se dos autos os Recursos de Apelação foram julgados parcialmente providos, sendo o recurso da Construtora SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, para reformar a sentença a quo, para que seja retido 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pela parte autora/apelante, bem como, reter integralmente as ARRAS/ENTRADA, no valor de R$ 4.367,81 (Quatro mil, trezentos e sessenta e sete reais e oitenta e um centavos), nos termos do art. 418 do CC/02. Quanto ao Recurso do autor RIVAEL FRANCISCO BRUNO, para reformar a sentença a quo, no sentido de afastar a condenação ao pagamento equivalente à 0,5% (meio por cento) ao mês sobre o valor atualizado do contrato, a título de fruição pela utilização do bem.

Contudo, quanto a insurgência da Construtora Embargante atinente à retenção da taxa de fruição, razão lhe assiste.

Analisando a fundamentação do v.acórdão nessa parte, de fato houve contradição, visto que o colegiado fundamentou que o terreno objeto da avença, estaria sem edificação, quando na verdade restou comprovado na sentença primeva, que a parte embargada edificou sobre o Lote, e inclusive, foi deferido pleito de indenização por benfeitorias a seu favor, havendo ainda a compensação entre as partes e nesse sentido, assim laborou o Magistrado a quo, vejamos:

“Com efeito, considerando que a requerente possuía o lote de terras sem qualquer construção, e estando agora com obra edificada pela requerida, de boa-fé, a qual se presume, conforme supra mencionado, é de se deferir o pleito de indenização da acessão, no valor a ser apurado em liquidação de sentença. Ressalte-se que o cálculo do valor da construção edificada sobre o imóvel deverá ser feito com base no valor médio de três avaliações realizadas por profissionais inscritos no CRECI. Consigne-se, por fim, que não há comprovação nos autos de que a acessão erguida pela requerida realmente foi construída sem aprovação da autoridade competente ou, mesmo que esse seja o caso, que não é possível a sua regularização, a fim de que a autora possa comercializar o lote de terreno a outrem com a construção erguida por ela. (...) Portanto, em restando demonstrado que a requerida edificou sobre o lote de terras, objeto do contrato discutido na presente demanda, e inexistindo comprovação de que a regularização desta construção seja insanável, é devida a indenização pela acessão efetuada por ela, sob pena de enriquecimento sem causa da parte autora.

Compensação Por fim, como a parte requerente deve ressarcir a acessão realizada em seu imóvel e a parte requerida deverá adimplir a soma referente à fruição do imóvel, nesse compasso, esses valores podem compensar-se entre si. Isso porque reza o art. 368 do Código Civil:

Quanto ao pagamento do IPTU, não há dúvidas de que o referido imposto é de responsabilidade do promitente-comprador ora embargado, desde sua imissão na posse do imóvel até a efetiva desocupação do bem, ou seja, havendo débitos em aberto do período que a compradora foi possuidora do imóvel, estes devem ser de sua responsabilidade, tendo em vista, que a parte Embargada, edificou no lote objeto da lide, bem como usou a referida edificação como sua moradia, situação devidamente comprovado nos autos.

Todavia, a fim de se evitar eventual equívoco, os eventuais valores a serem ressarcidos/indenizados a título de IPTU, devem ser aferidos perante à Municipalidade, por ocasião do cumprimento de sentença.

Por fim, quanto à irresignação da Construtora/embargante, em relação à incidência do termo inicial dos juros de mora do valor a ser restituído, que entende ser a partir do trânsito em julgado, razão lhe assiste, ao passo que o entendimento do STJ é no sentido de que “Os juros moratórios, na hipótese de resolução do compromisso de compra e venda de imóvel por iniciativa dos promitentes compradores, devem incidir a partir da data do trânsito em julgado, posto que inexiste mora anterior do promitente vendedor” (STJ, Terceira Turma, REsp 1.617.652/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 26.09.2017, DJe 29.09.2017).

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE APELAÇÃO CÍVEL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RESP N. 1.740.911/DF (TEMA 1.002) – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – RESCISÃO DO CONTRATO POR CULPA DO PROMITENTE COMPRADOR – DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – TRÂNSITO EM JULGADO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. O Juízo de retratação deve ser exercido sobre a matéria em debate quando a quaestio juris encontra-se pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça. “Para os fins dos arts. 927 e 1.036 a 1.041 do CPC, fixa-se a seguinte tese: - Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, OS JUROS DE MORA INCIDEM A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. 2. Recurso especial provido.” (REsp 1.740.911/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 22/08/2019).” (TJ-MT 10006203720198110037 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/09/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2021)

Com estas considerações, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para sanando os vícios alegados, CONHECER dos Recursos de Apelação e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO do Senhor RIVAEL FRANCISCO BRUNO/EMBARGADO e DOU PARCIAL DA CONSTRUTORA SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, tão somente determinar que os Juros de Mora dos valores a serem devolvidos ao Embargado, incidam a partir do Trânsito em julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024